Tribunal: TJMT
Processo: 1022457-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022457-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA CARVALHO BIGARAN - CPF: 030.007.311-99 (ADVOGADO), ADRIANO MACHADO BORGES - CPF: 049.290.266-60 (AGRAVANTE), ANGELICA TAVARES DE BARROS - CPF: 065.873.956-51 (AGRAVADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ANGELICA TAVARES DE BARROS - CPF: 065.873.956-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. T. P. B. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TULIO DANGELO CASTRO - CPF: 094.444.446-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DESCABIDA – ACORDO QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DO ART. 784, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AGRAVANTE QUE COMPARECEU AOS AUTOS E, INCLUSIVE, EFETUOU O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O magistrado singular agiu corretamente ao decretar a prisão civil do agravante, haja vista que, ciente da demanda executiva, não efetuou o pagamento integral do débito, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

III - O próprio STJ já reconheceu que, em casos como o que ora se apresenta, no qual o agravante requereu a habilitação no feito para ter acesso ao seu conteúdo e, na ocasião, juntou procuração para o foro geral, a juntada de instrumento de mandato com poderes gerais de foro configura sim o comparecimento espontâneo, assim como a ciência inequívoca acerca da demanda.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ADRIANO MACHADO BORGES
,
com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de

ANTONELLA TAVARES PERFEITO BORGES
, representada por sua genitora
ANGÉLICA TAVARES DE BARROS
, mantendo a decisão de base que
decretou a sua prisão civil, por débito de natureza alimentar.

Para tanto, o agravante, após longo arrazoado acerca de suposta violação ao julgamento colegiado, insiste que “o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização”.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Sem contrarrazões.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 80536450, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de Antonella Tavares Perfeito Borges, representada por sua genitora Angélica Tavares De Barros, mantendo a decisão de base que decretou a sua prisão civil, por débito de natureza alimentar.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, acerca da suposta violação ao julgamento colegiado, convém registrar que o próprio Código de Processo Civil autoriza o julgador proferir decisões monocráticas após a formação da sua convicção, o que se harmoniza, inclusive, com o princípio da celeridade processual. Aliás, todas as decisões proferidas com esteio no artigo 932 do código digesto, sem exceção, são recorríveis, tratando-se, portanto, de decorrência inequívoca do princípio constitucional da colegialidade, que ora se garante ao recorrente.

No que diz respeito ao inconformismo do agravante acerca do decreto prisional decretado em seu desfavor, assim como esclarecido em sede monocrática, tenho que o magistrado singular agiu corretamente ao decretar a prisão civil do agravante, haja vista que, ciente da demanda executiva, não efetuou o pagamento integral do débito, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Com efeito, o agravante se insurge contra a decisão que decretou a sua prisão civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por débito alimentar devido à filha Antonella Tavares Perfeito Borges, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, afirmando que o título apresentado pela agravada não possui força executiva.

No entanto, constata-se do documento acostado à id. id. 66904984 - Pág. 235 a existência de um acordo celebrado entre as partes, no qual estipularam o valor de 149% (cento e quarenta e nove por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia em favor da menor, ora requerida, valor este que, inclusive, vinha sendo pago pelo agravante, conforme declaração da própria agravada em sede contrarrecursal (id. 66904980).

Conquanto o agravante insista na ausência de força executiva do referido acordo, o documento está assinado por ambos os litigantes e pelo advogado que intermediou o acordo, Thiago França Pacheco, OAB/MG 94.121, com firma reconhecida em cartório (id. 66904984 - Pág. 235), de modo que a avença se amolda aos requisitos do art. 784, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a Ação de Guarda Compartilhada com Oferecimento de Alimentos de no 1002674-15.2020.8.11.0045 proposta pelo agravante, na qual foram arbitrados alimentos provisórios em favor da menor agravada no valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, só foi ajuizada em 15.06.2020, ou seja, meses após a ação de execução proposta pela agravada, protocolada em 06.12.2019, conforme demonstra as iniciais colacionadas aos ids. 64270493 - Pág. 4 e 64270499 - Pág. 4, respectivamente.

A decisão foi proferida naqueles autos em 26.06.2020 e o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do agravante teve início em julho de 2020 (id. 64270496), de modo que o agravante permanece em débito alimentar referente aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, quais sejam, setembro, outubro e novembro de 2019, até a data em que foi proferida decisão judicial nos autos de no 1002674-15.2020.8.11.0045, já que comprovou apenas o pagamento de R$ 3.743,30 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos) dos R$ 13.865,82 (treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) constante na planilha apresentada pela agravada para instruir a demanda executiva.

Outrossim, não obstante o agravante insista em afirmar que a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, melhor sorte não o socorre.

Isso porque, o próprio STJ já reconheceu que, em casos como o que ora se apresenta, no qual o agravante requereu a habilitação no feito para ter acesso ao seu conteúdo e, na ocasião, juntou procuração para o foro geral (id. 66904984 - Pág. 211), a juntada de instrumento de mandato com poderes gerais de foro configura sim o comparecimento espontâneo, assim como a ciência inequívoca acerca da demanda.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.
2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (g.n.)

Ademais, acolher a tese do agravante, que se habilitou nos autos e, inclusive, já depositou o valor de R$ 3.743,30 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos) dos R$ 13.865,82 (treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) constante na planilha apresentada pela agravada para instruir a demanda executiva, implicaria, no mínimo, ofensa ao princípio da celeridade processual e a desconsideração completa do seu comparecimento aos autos.

Registre-se, ainda, o fato de o agravante não ter sido localizado no endereço por ele mesmo fornecido, consoante certidão de id. 64270486 - Pág. 15, o que, além de demonstrar o intuito em não adimplir a obrigação alimentar, dificulta em muito o trâmite processual, ainda mais quando alimentante e alimentado residem em estados diferentes da federação, o que não deve ser privilegiado em detrimento dos alimentos à filha.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021